Tribunal: TJPA
Processo: 0815027-23.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815027-23.2023.8.14.0000

PACIENTE: ORIEL DE AGUIAR SAMPAIO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DE ESTUPRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO PARA O CRIME DE TRÁFICO. IMPOSIÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA INICIALMENTE FECHADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVAÇÃO BASEADA SOMENTE NA HEDIONDEZ DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STJ E STF. CONCESSÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da leitura da sentença condenatória, observa-se que o juízo de 1º Grau fixou regime de pena mais gravoso ao paciente, sem apresentar justificativas idôneas para tanto, de maneira que deve ser analisada a situação nesta via, diante da teratologia existente. Considerando que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 27 de junho de 2012, ao julgar o
Habeas Corpus
nº 111.840/ES, por maioria de votos, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do §1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, bem como pelas Súmulas 716, 718 e 719 do STF, tenho, pois, deva ser concedida a presente ordem de ofício para alterar o regime de cumprimento de pena do paciente para o semiaberto. De acordo com os precedentes da Corte Suprema, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade para os condenados por crime hediondo, deverá observar as disposições do art. 33, §§ 2º e 3º c/c art. 59, ambos do Códex Penal, independentemente da hediondez do delito.

2.
Habeas Corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício, à unanimidade, para alterar o regime de cumprimento de pena do apenado para o regime semiaberto.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do
habeas corpus
, e de ofício conceder a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
O. DE A. S.,
em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Itaituba/PA, nos autos da execução penal n. 2000002-28.2022.8.14.0024.

Consta da impetração, conforme a leitura da sentença condenatória (ID 16184485), que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro insculpido no art. 213, do CPB.

Aduz que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal, por estar recolhido em regime mais gravoso (fechado), desde 26.10.2021, quando deveria ter iniciado em regime semiaberto.

Acrescenta que foi indeferido pelo juízo da execução penal a alteração do regime inicial de cumprimento, por estar o paciente preso cumprindo pena há 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias, já possuindo até direito à progressão para o regime aberto.

Afirmou que a autoridade coatora, na data de 21.09.2023, indeferiu pedido de readequação de regime, sob o fundamento de que “
o juízo da execução penal não é instância recursal do juízo de conhecimento
”.

Afirmou
in litteris
, que: “(...)
Ressalta-se ainda que a apelação penal do mesmo só tratou da questão de mérito da absolvição. Ademais, eventual agravo em execução não é dotado de efeito suspensivo, e o paciente vem sendo tolhido do seu direito de gozar dos benefícios do regime semiaberto, sobretudo, saídas temporárias, EIS QUE NA DATA DE HOJE JÁ CUMPRIU 1 ANO 10 MESES E 28 DIAS DE SUA PENA (...)”
.

Pugnou, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja concedida a possibilidade de iniciar imediatamente o cumprimento de pena no regime semiaberto, e ainda, no mérito, que seja concedida definitivamente a ordem.

Em
26.09.2023
,
foi indeferida a liminar
postulada em favor do paciente e solicitadas as
informações circunstanciadas
da autoridade coatora.

A autoridade coatora informou que:

“(...)
Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada em face do paciente pela conduta amoldada ao tipo penal do artigo 147, caput, e artigo 217-A, caput, do Código Penal Brasileiro, c/c artigo 7º, II e III, da Lei nº 11.340/2006.

O Ministério Público do Estado do Pará OFERECEU DENÚNCIA em face do paciente em 27 de março de 2013.

Em sentença prolatada em audiência, no dia 26/08/2013, o Juízo de Direito da Vara do Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o paciente ORIEL DE AGUIAR SAMPAIO como incurso no crime de estupro – art. 213 c/c 14, I, do CPB c/c art. 7º, III, da Lei nº 11.340/2006, e absolvendo da acusação quanto ao crime de ameaça – art. 147 do CPB.

O Juízo fixou a pena final em 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A Defesa ingressou com Recurso de Apelação argumentando, em síntese, que não havia provas suficientes para a condenação do paciente, ou seja, não havia indícios suficientes de autoria e materialidade do delito.

A Primeira Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, proferiu Acórdão, por unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso e lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença condenatória proferida pelo Juízo a quo.

Em 3 de dezembro de 2014, foi certificado o trânsito em julgado do Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em 14 de janeiro de 2022, foi certificada a expedição e recebimento da Guia de Recolhimento Definitiva lavrada pelo Juízo da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica da Comarca de Santarém/PA e. conforme informação extraída do sistema INFOPEN, o paciente encontra-se recolhido no Centro de Recuperação Regional de Itaituba – CRRI.

O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itaituba/PA, em decisão proferida em 25 de janeiro de 2022, HOMOLOGOU O CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENA, haja vista o Ministério Público e a Defensoria Público não terem manifestado oposição.

A Defesa do paciente ingressou com pedido para instauração de incidente de insanidade mental alegando que o paciente é portador de retardo mental com comprometimento do comportamento, de modo que este Juízo Criminal, em Decisão Interlocutória, determinou a instauração do incidente de insanidade mental do paciente com a devida intimação do Ministério Público e da Defesa para apresentação de quesitos necessários, DETERMINANDO, ainda, A SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTÓRIO.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, por meio do Laudo nº 2022.01.000072-PSQ, emitido em 16 de junho de 2022, conclui que o paciente é pessoa “... completamente capaz de compreender a ilicitude de seus atos e parcialmente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento ...”, afirmando, ainda, que o paciente não se enquadra aos fins da medida de segurança.

Em 18 de julho de 2022, o Ministério Público, considerando a conclusão do laudo emitido pelo Centro de Perícias Científicas, se manifestou DESFAVORÁVEL à substituição da pena por medida de segurança, em 18 de julho de 2022.

Em 31 de outubro de 2022, a Defesa, por sua vez, impugnou o laudo pericial apresentado requerendo o afastamento da conclusão pericial, argumentando que fosse levado em consideração o conjunto fático-probatório dos autos, em especial o exame eletroencefalograma e prescrição médica acostados.

Em decisão interlocutória prolatada em 17 de janeiro de 2023, este Juízo Criminal e, em consonância ao parecer HOMOLOGOU o laudo médico-pericial Ministerial, não acolheu a conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança, bem como INDEFERIU o pedido da Defesa pela realização de nova perícia, DETERMINANDO, ainda, o ARQUIVAMENTO do presente incidente.

A Defensoria Pública do Estado do Pará, em 28 de agosto de 2023, IMPUGNOU o atestado de pena quanto ao regime fixado, argumentando, em síntese, que o Juízo condenou o paciente em regime inicialmente fechado, fundamentando-se exclusivamente na hediondez do delito, de modo que seja reconhecido o direito do paciente ao cumprimento da pena em regime semiaberto.

O Ministério Público em sua manifestação, emitiu parecer pelo INDEFERIMENTO do pedido.

Este Juízo Criminal, em decisão interlocutória exarada em 21 de setembro de 2023, INDEFERIU o pleito da defesa, com o fundamento que o Juízo da Execução Penal não é instância recursal do juízo de conhecimento.

Em 22 de setembro de 2023, a Defensoria Pública do Estado do Pará impetrou o presente HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR, apontando o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itaituba/PA como autoridade coatora (...)”. -
ID 16343333

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça

Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
Custos Legis
, opina pelo
não conhecimento
da presente ordem de
Habeas Corpus
, tendo em vista estarem ausentes seus pressupostos de admissibilidade.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, convém anotar que o
habeas corpus
é o remédio constitucional que busca cessar constrangimento ilegal, atual ou iminente, no tocante à liberdade de locomoção do indivíduo e, para a sua concessão, deve ser analisada a legalidade do ato apontado como coator.

O impetrante pugna pelo
redimensionamento do regime prisional de pena do paciente ao semiaberto
. Aduz, em síntese, que
o magistrado singular fixou regime de pena mais grave sem apresentar justificativas idôneas
, baseado tão somente na
hediondez do crime de tráfico
(art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90).

Com todas as vênias ao parecer ministerial, verifico que faz
jus
o redimensionamento do regime de pena do paciente ao semiaberto, senão vejamos:

Conforme esclarecido nos autos,
o paciente foi condenado à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão pela prática do delito de estupro
. Neste ponto, vale frisar que a regra do nosso processo penal pátrio, para aplicação do regime inicial de cumprimento de pena, determina as diretrizes do art. 33, §§2º e 3º c/c o art. 59, ambos do CPB;
ou seja, no caso em tela, o regime semiaberto seria o adequado
.

Como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heróico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção,
ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, como no caso em apreço
, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Da leitura da sentença condenatória (ID 16184485), observa-se que
o juízo de 1º grau fixou regime de pena mais gravoso ao paciente, sem apresentar justificativas idôneas para tanto
, de maneira que deve ser analisada a situação nesta via, diante da
teratologia existente
. Peço vênia para transcrever trecho da sentença referida, na parte que importa. Vejamos:

“(...)
Passo à dosimetria da sanção penal, conforme o sistema trifásico, atento aos ditames dos art. 68, do Código Penal. A culpabilidade no caso concreto não é aquela tão-somente descrita no tipo penal. Basta verificar que a reprovabilidade no caso concreto é acentuada, na medida em que o acusado, aproveitando-se das relações de parentesco com a vítima, adentrou no quarto da vítima e praticou com ela ato libidinoso diverso da conjunção carnal ao introduzir o dedo e acariciar com a boca a vagina da vítima. O acusado não ostenta antecedentes criminais desfavoráveis comprovados nos autos. Não há nos autos elementos que desfavoreçam a conduta social do agente, pois, segundo o depoimento das testemunhas, principalmente as da defesa, o comportamento social do acusado é normal. A personalidade do denunciado repercute negativamente, demonstrando o réu intolerância humana e incapacidade de ser depositário de confiança recíproca. Quanto aos motivos do delito, são os próprios dessas espécies, onde o agente é movido pela ânsia de dar cabimento à satisfação mórbida do prazer sexual e satisfazer sua própria lascívia. No que tange às circunstâncias do delito, não há informações idôneas a exacerbar a pena base no particular. Não foram identificadas consequências além das já descritas pelo legislador penal, ou seja, o mal causado pelo crime, que transcendessem ao resultado típico. O comportamento da vítima em nada facilitou ou comprometeu para a consecução do crime. O comportamento da ofendida foi completamente inculpável, pois nada fez para desencadear a situação fática da qual foi vitimada. Assim, com base nos elementos acima descritos e a preponderância de circunstâncias favoráveis, contidos no art. 59, do CP, e, atento ao postulado de que o montante da pena privativa de liberdade deve guardar relação com a gravidade do delito no caso concreto, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão pela prática do crime de estupro. Não há atenuantes nem agravantes. Não há causas de aumento ou diminuição da pena. Findada a marcha trifásica de aplicação da pena, de conformidade com o disposto no art. 68, caput, do Código Penal, fixo a reprimenda final em 06 (seis) anos de reclusão.
O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade cominada será o fechado (art 2º § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos, com redação dada pela Lei nº 11.464, de 28.03.2007 e art. 33, § 2o., 'a', do Código Penal). Recomendo o Centro de Recuperação Agrícola Sílvio Hall de Moura para cumprimento da pena - Resolução nº 016/2007-GP - em regime inicialmente fechado (art 2º § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos, com redação dada pela Lei nº 11.464, de 28.03.2007 e art. 33, § 2o., 'a', do Código Penal)
. (...)”.
ID 16184485 - Negritei

Considerando que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 27 de junho de 2012, ao julgar o
Habeas Corpus
nº 111.840/ES, por maioria de votos,
declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do §1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07
,

afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, bem como pelas Súmulas 716, 718 e 719 do STF,
tenho, pois, deva ser concedida a presente ordem
.

De acordo com os precedentes da Corte Suprema, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade para os condenados por crime hediondo, deverá observar as disposições do
art. 33, §§ 2º e 3º c/c art. 59, ambos do Códex Penal, independentemente da hediondez do delito
.

No caso
sub examine
, observando que a
pena definitiva para o crime de estupro foi estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão
e
inexistindo óbice legal para a fixação de regime mais brando do que o fechado para tal espécie de crime
,
não observo justificativa suficiente para a fixação de regime mais gravoso do que aquele previsto no art. 33, §2º, alínea ‘b’, do CPB
, qual seja, o
semiaberto
, sobretudo porque irrogada ao paciente,
pena-base no patamar mínimo legal
.

Cito precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. LIMINAR DENEGADA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO COM BASE NA LEI DE CRIMES HEDIONDOS. MUDANÇA DE REGIME PARA O SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte de Justiça, adotando a linha de orientação mantida pelos Tribunais Superiores, tem reiteradamente afastado, em sede de habeas corpus, o óbice constante do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, bem como possibilitado que o regime inicial de cumprimento de pena possa ser abrandado, desde que o condenado preencha todos os requisitos legais para a fixação de regime mais brando. 2. Sendo a condenação por tráfico igual a 6 anos e favoráveis a maioria das circunstâncias judiciais, deve o regime inicial para o cumprimento da pena ser fixado no semiaberto. 3. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803036-21.2021.8.14.0000 – Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES – Seção de Direito Penal – Julgado em 17/05/2021 )

Neste sentido caminha o entendimento dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.813.684. TRÁFICO. MINORANTE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
REGIME FECHADO. CRIME HEDIONDO. INCONSTITUCIONALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.813.984, firmou a orientação de que a tempestividade deve ser comprovada no ato da interposição do recurso. Em face dos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança, isonomia e primazia da decisão de mérito, foram modulados os efeitos do acórdão, aplicável aos recursos interpostos após a data da sua publicação. 2. A dedicação à atividade criminosa constitui óbice ao reconhecimento do tráfico privilegiado.
3. O art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90 foi declarado inconstitucional pelo Plenário do STF no julgamento do HC 111.840/ES (Rel. Min. DIAS TOFFOLI), sendo, a partir de então, afastada a obrigatoriedade de imposição de regime inicial fechado aos condenados por crimes hediondos ou equiparados, que se submetem às regras do art. 33 do CP. 4. Fixada a pena definitiva acima de 4 anos, sem a valoração negativa de circunstâncias judiciais, e inexistente motivação válida ao recrudescimento do regime, cabe a imposição do regime intermediário, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal.
5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (STJ – AgRg no AREsp: 1539953 SP 2019/0204730-8, Relator: Ministro NEFI C0RDEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020).

Com efeito, o
habeas corpus
têm por objetivo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual
não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar, no caso, ao processo de execução
.

Assim, considerando que o magistrado de 1º Grau deixou de apresentar fundamentação válida capaz de justificar a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, a correção do regime inicial de cumprimento de pena, modificando-o do fechado para o semiaberto, em consonância com o art. 33, § 2º, “b” do Código Penal, é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
não conheço
do
habeas corpus
, mas
concedo, de ofício, a ordem
para que o paciente seja submetido ao regime de cumprimento de pena semiaberto, se por outro motivo não deva permanecer no regime fechado.

É o voto.

Belém, 21 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 23/11/2023